Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708268-06.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: JOSE BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DESVIO DE FUNÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA DISTRITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS. ÍNDICES APLICÁVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. OMISSÃO DA ANÁLISE DE MATÉRIAS PELA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo SLU e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento). 2. Cuida o presente recurso da definição dos critérios para o cálculo da atualização monetária de débitos fazendários de natureza não tributária, que, no caso, corresponde a diferenças remuneratórias apuradas entre o cargo de Auxiliar de Atividade de Limpeza Pública e o de Técnico, especialidade motorista, resultantes do desvio de função reconhecida como devida, a partir de 2.12.2013. 3. Segundo o executado, houve excesso de execução porque a parte exeqüente utilizou-se do IPCA-E, enquanto a metodologia correta de cálculo seria aplicar a Taxa Referencial, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 4. A definição de incidência de correção monetária pela TR, até a data da inscrição de precatório destinado a pagar débito fazendário originado do reembolso de diferenças salariais devidas a servidores públicos diverge do entendimento firmado pelas Cortes Superiores em resolução de demandas repetitivas (Temas no 810 do STF e no 905 do STJ), a impor a adoção da orientação emanada, dado o seu caráter vinculante e em atenção às diretrizes traçadas pelo Código Processual Civil de 2015 (art. 926), de promoção da uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 5. Configurada a litigância de má-fé por tentar o executado induzir o órgão jurisdicional em erro ao trazer à discussão tema já superado pelas cortes superiores. No caso, a Fazenda Distrital trouxe a lume nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, excerto do julgado referente ao RE 870.947/SE, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, todavia, já havia naquele momento entendimento pacificado pela Corte Superior quando do julgado de mérito daquele recurso, firmando a tese no 810, contrária aos interesses da fazenda distrital volvidas naqueles autos. 6. Os juros de mora são devidos a partir da citação, ante a natureza alimentar do crédito, com incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme regramento previsto na Lei no 11.960/2009. A incidência na data de cada parcela vencida, afronta o comando judicial, impondo-se o reconhecimento do excesso de execução. 7. No cálculo do montante devido devem ser consideradas eventuais remunerações recebidas pelo agravado que superem a remuneração do cargo Auxiliar de Atividades de Limpeza Pública – isto porque a sentença exeqüenda determinou o pagamento das “diferenças salariais existentes”, e, em não havendo ela em determinados meses, não há o que ser pago quanto às referidas competências. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), sob o regime disciplinador da repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016